Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701484-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP EMBARGADO: HELENA PEREIRA GUIMARAES D E S P A C H O Os embargos de declaração foram opostos por SOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, conforme ID 63922866. Assim, proceda a nobre Secretaria da Turma a exclusão dos registros processuais de LUIZ XAVIER PINTO como parte embargante. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator